Tribunal: TJBA
Processo: 8068836-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068836-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA AGRAVADO: YASMIN XAVIER VILLELA Advogado(s):ISABEL HELENA STROBEL BECKER PEREIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão do juízo de origem que indeferiu a produção de prova pericial e manteve o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, em ação que versa sobre custeio de internação psiquiátrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento de prova pericial, em ação que trata de cobertura de internação psiquiátrica, admite impugnação imediata por agravo de instrumento com fundamento na teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, admitindo mitigação apenas em situações excepcionais, quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação. O indeferimento de prova pericial não se encontra entre as hipóteses expressamente previstas no referido dispositivo legal. A aplicação da tese firmada no Tema 988 do STJ exige demonstração concreta de risco de perecimento do direito ou de inutilidade do exame da questão em momento posterior. A alegação genérica de cerceamento de defesa ou de relevância da prova técnica não configura, por si só, situação excepcional apta a justificar a recorribilidade imediata. Eventual prejuízo decorrente do indeferimento da prova pode ser apreciado em sede de apelação, inclusive com possibilidade de anulação da sentença, caso configurado cerceamento de defesa. Inexistindo demonstração objetiva de urgência qualificada, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O indeferimento de produção de prova pericial não se enquadra, em regra, nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação. A mera alegação de cerceamento de defesa não autoriza, por si só, o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 355, I, 374, III, 1.015 e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema 988). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068836-97.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravada YASMIN XAVIER VILLELA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora